Tribunal: TJBA
Processo: 0504437-73.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504437-73.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CHECK LIST CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO MANTIDA. PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO CONCRETO 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada em 2018 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.975,22. 2. O fundamento da extinção foi a ausência de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC, ante a inércia administrativa e o baixo valor do débito executado. II. QUESTÃO JURÍDICA 3. Verifica-se a possibilidade de extinção da execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, diante da aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. 4. Discussão sobre eventual violação à legalidade e à autonomia municipal foi afastada à luz do caráter vinculante do precedente da Suprema Corte. III. FUNDAMENTAÇÃO 5. O STF, ao julgar o RE 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor sem resolução de mérito, desde que ausente a adoção de medidas extrajudiciais prévias, como tentativa de conciliação e protesto da dívida. 6. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, em regulamentação ao Tema 1.184, fixa como critério objetivo o valor inferior a R$ 10.000,00, prevendo a extinção nos casos de inércia da Fazenda. 7. A aplicação do precedente não distingue ações ajuizadas antes ou depois de sua publicação. Sua eficácia é imediata e vinculante (CPC, arts. 927, III e 1.040). 8. Reafirmação pelo STF da validade da Resolução CNJ nº 547/2024, no julgamento do Tema 1.428, confere segurança jurídica à sua aplicação uniforme. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0504437-73.2018.8.05.0004, em que é agravante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e agravado, CANDEIAS MEDEIROS COM VAR DE PEÇA P/ VEIC LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.